Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELA PARTE AUTORA APÓS OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. ART. 485, § 4o, DO CPC.

1. Apelação interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de forma que o julgador somente poderá indeferir o pedido quando constatar a presença de elementos indicativos de incompatibilidade com o benefício pleiteado.

3. Se no momento em que formulado o pedido de desistência da ação já havia sido apresentada a contestação, deve ser observado pelo julgador o comando previsto no art. 485, §4o do CPC, segundo o qual a homologação depende do consentimento do réu.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.